Tribunal: TJMT
Processo: 1014729-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1014729-65.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), 5a Vara Criminal de Várzea Grande (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. V. V. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ NILSON NASCIMENTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) – 1014729-65.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – ESTUPRO
DE VULNERÁVEL –
VARA DE FEITOS GERAIS x VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DÚVIDA QUANTO A EXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO – SUPOSTO CRIME PRATICADO PELO PAI CONTRA FILHA DE 4 ANOS DE IDADE
CONDIÇÃO DE VÍTIMA
–
MULHER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM ÂMBITO DOMÉSTICO
– COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Fato criminoso em questão (estupro de vulnerável) foi praticado contra criança do sexo feminino, em um contexto de convivência familiar entre pai e filha. A idade da vítima não é fator preponderante para afastar a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, quando verificada a prática de crime estupro de vulnerável perpetrado contra mulher, ainda que criança, mas num contexto de relação de afeto.
Conflito julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) – 1014729-65.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo da

1a

Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

suscitou Conflito
Negativo
de Competência em face do Juízo da

5a Vara Criminal
, ambos da Comarca de Várzea Grande-MT,

com o objetivo de definir qual deles é competente para processar ação penal envolvendo o crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A, do Código Penal).

Em síntese, sustenta ser
incompetente
para processar o feito, pois os elementos encartados nos autos evidenciam que a prática do crime de estupro de vulnerável se deu pela condição de criança/adolescente da vítima, em decorrência da tenra idade e da incapacidade de opor resistência diante de eventuais agressões, que traduziram a vulnerabilidade na hipótese, sem que haja qualquer conotação motivada pele gênero feminino.

Aduz que o fato de a vítima ser do sexo feminino não constitui fator determinante para a prática do crime em questão, eis que, em verdade, a própria especialidade do crime praticado denota que o fator determinante é a condição de criança ou adolescente (art. 217-A do Código Penal) e, para tanto, o instituto de proteção que melhor se aplica ao caso concreto é o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
improcedência
do conflito (id 139776195), nos seguintes termos:

“(...) E, ao que parece, ainda não foram criados juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente em Várzea Grande.

Sendo assim, se compete ao Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande processar e julgar os feitos referentes à violência doméstica e familiar contra a mulher, então os processos que envolvam violência contra crianças e adolescentes não podem ter outro destino senão aquele coincidente com o seu processamento e julgamento perante o referido juízo, até a implementação das varas especializadas. (...)”(sic)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de setembro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022